Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710890-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO SOARES DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: DIEGO SOARES DE JESUS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões do Distrito Federal, assim como se manifestar no que entender de direito em relação às contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator